Tribunal: TJMT
Processo: 1034292-10.2020.8.11.0002
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1034292-10.2020.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Anulação, Efeitos, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (AGRAVANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (REPRESENTANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (AGRAVADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (AGRAVADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1034292-10.2020.8.11.0002

AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL - SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR – DESCUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL DE PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO – ART. 290, CPC – CABIMENTO – CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO APÓS A CITAÇÃO DO RÉU– RECURSO DESPROVIDO.

O cancelamento da distribuição, previsto no artigo 290 do C.P.C, mostra-se cabível nos casos em que a ação é distribuída sem o recolhimento de custas ou sem a devida complementação, ensejando a extinção do processo na forma do artigo 485, inciso IV, do C.P.C.

No caso, diante da inércia da Agravante e quanto ao atendimento da determinação judicial, o cancelamento da distribuição é medida que se impõe, sob pena de flagrante descaso à regra processual.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1034292-10.2020.8.11.0002

AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Interno, promovido por Sicredi Ouro Verde, contra a decisão monocrática proferida por essa relatora que negou provimento ao Recurso de Apelação contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, que, nos autos da Ação Anulatória de multa administrativa nº 1034292-10.2020.8.11.0002, determinou o cancelamento da distribuição e declarou extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso III, do CPC.

Em suas razões recursais (Id. 188.603.674
)
, o
Agravante sustenta o desacerto da decisão agravada,
pois, houve a devida comprovação do recolhimento das custas iniciais, o que não ensejaria o cancelamento da distribuição dos autos pelo juízo de primeiro grau, por abandono e consequente prosseguimento regular do feito.

Aduz que, a decisão proferida pelo juízo de primeiro grau, determinando a extinção do processo sem resolução de mérito, possui evidente erro material, pois, não teria ocorrido sua intimação pessoal, em conformidade com o artigo 485, § 1º, do Código de Processo Civil, deveria ter ocorrido à intimação eletrônica prévia e válida do patrono, de acordo com artigos 271 e 273, do mesmo diploma processual, a fim de suprir-lhe a falta, o que não ocorreu no caso em apreço.

Pontua que, em momento anterior a prolação da sentença de extinção proferida pelo juízo de primeiro grau, não houve sua intimação regular para dar prosseguimento ao feito com o recolhimento das custas iniciais, fato que viola seu direito de acesso à justiça e a uma decisão justa de mérito.

Assevera que, apesar da ausência de intimação regular, o agravante comprovou nos autos o recolhimento das custas iniciais com pedido de prosseguimento regular do feito, em momento anterior à intimação da sentença, não ocorrendo o suposto abandono.

Esclarece que, houve a expedição de intimação, porém, realizada somente via painel do PJE no dia 21-11-2021 para a Agravante promover o recolhimento das custas iniciais, violando a Portaria 161/2017, que era vigente à época, em que previa a obrigatoriedade da publicação via Diário de Justiça de todas as decisões proferidas.

Busca reconhecer que, a Portaria 161/2017, que determinou a substituição do Diário de Justiça Eletrônico pelo Diário de Justiça Eletrônico Nacional, teve vigência apenas em 21 de junho de 2022, ou seja, em 25-11-2021, quando expedida a intimação para pagamento, a resolução acima destacada não estava vigente, sendo, por isso, obrigatória a publicação de todos os atos praticados no PJE no Diário de Justiça Eletrônico (DJe), o que não ocorreu no presente caso.

As contrarrazões foram apresentadas, manifestando pelo desprovimento do recurso (Id. 197.655.183).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 18 de março de 2024.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1034292-10.2020.8.11.0002

AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Conforme relatado, trata-se Recurso de Agravo de Interno, promovido por Sicredi Ouro Verdi, contra a decisão monocrática proferida por essa relatora que negou provimento ao Recurso de Apelação contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, que, nos autos da Ação Anulatória de multa administrativa nº 1034292-10.2020.8.11.0002, determinou o cancelamento da distribuição e declarou extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso III, do CPC.

Em suas razões recursais (Id. 188.603.674
)
, o
Agravante sustenta o desacerto da decisão agravada,
pois, houve a devida comprovação do recolhimento das custas iniciais, o que não ensejaria o cancelamento da distribuição dos autos pelo juízo de primeiro grau, por abandono e consequente prosseguimento regular do feito.

Aduz que, a decisão proferida pelo juízo de primeiro grau, determinando a extinção do processo sem resolução de mérito possui evidente erro material, pois, não teria ocorrido sua intimação pessoal, em conformidade com o artigo 485, § 1º, do Código de Processo Civil, deveria ter ocorrido a intimação eletrônica prévia e válida do patrono, de acordo com artigos 271 e 273, do mesmo diploma processual, a fim de suprir-lhe a falta, o que não ocorreu no caso em apreço.

Pontua que, em momento anterior a prolação da sentença de extinção proferida pelo juízo de primeiro grau, não houve sua intimação regular para dar prosseguimento ao feito com o recolhimento das custas iniciais, fato que viola seu direito de acesso à justiça e a uma decisão justa de mérito.

Assevera que, apesar da ausência de intimação regular, o Agravante comprovou nos autos o recolhimento das custas iniciais com pedido de prosseguimento regular do feito, em momento anterior à intimação da sentença, não ocorrendo o suposto abandono.

Esclarece que, houve a expedição de intimação, porém, realizada somente via painel do PJE no dia 21-11-2021 para a Agravante promover o recolhimento das custas iniciais, violando a Portaria 161/2017, que era vigente à época, em que previa a obrigatoriedade da publicação via Diário de Justiça de todas as decisões proferidas.

Busca reconhecer que, a Portaria 161/2017, determinou a substituição do Diário de Justiça Eletrônico pelo Diário de Justiça Eletrônico Nacional, teve vigência apenas em 21 de junho de 2022, o seja, em 25-11-2021, quando expedida a intimação para pagamento, a resolução acima destacada não estava vigente, sendo, por isso, obrigatória a publicação de todos os atos praticados no PJE no Diário de Justiça Eletrônico (DJe), o que não ocorreu no presente caso.

Por fim requer a reconsideração da decisão agravada, para determinar a cassação da sentença de extinção do feito por abandono e consequente prosseguimento regular do feito.

Pois bem.

Imperioso consignar que, as razões apresentadas pelo Agravante não merecem prosperar, uma vez que o douto magistrado titular da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande determinou o recolhimento das custas de distribuição (Id. 482.280.50) e como não houve sua devida comprovação, em conformidade com a certidão contida no Id.75047023, determinou o cancelamento da distribuição, com fundamento no

artigo 290 do C.P.C e declarou extinto o processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso III, do CPC.

A decisão agravada reconheceu o acerto da decisão proferida pelo magistrado de primeiro grau, uma vez que o art. 290 do CPC determina que a distribuição, será cancelada, se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas no prazo de 15 (quinze) dias, evidenciando a extinção do feito por inércia do Agravante em não promover o recolhimento das custas processuais.

Deve-se atentar que, o art. 82 e 233, “caput”, do CPC, determinam que as partes deverão prover as despesas dos atos que realizarem ou requererem no processo, antecipando-lhes o pagamento.

Ficou comprovado nos autos que a Agravante foi devidamente intimada, por intermédio de seu patrono, para a devida comprovação do recolhimento das custas, sob pena de cancelamento da distribuição, porém, manteve-se inerte (certidão do Id. 75047023).

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR – DESCUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL DE COMPLEMENTAÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO – ART. 290, CPC – IMPOSIÇÃO DE ÔNUS SUCUMBENCIAL – CABIMENTO – CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO DEPOIS DA CITAÇÃO DO RÉU E DA OFERTA DE CONTESTAÇÃO – EXTINÇÃO DO PROCESSO MANTIDA POR OUTROS FUNDAMENTOS – RECURSO DESPROVIDO.

1- O cancelamento da distribuição, previsto no artigo 290 do Código de Processo Civil, mostra-se cabível nos casos em que a ação é distribuída sem o recolhimento de custas ou sem a devida complementação, ensejando a extinção do processo na forma do artigo 485, inciso IV, do Diploma Processual. Precedentes. No caso, diante da inércia da Apelante quanto ao atendimento da determinação judicial, o cancelamento da distribuição é medida que se impõe, sob pena de flagrante descaso à regra processual.

2- A parte Autora/Apelante “deve responder por ônus sucumbenciais se o cancelamento da distribuição ocorrer depois da citação do réu e após a oferta de resposta”. (TJ-MT 10001858420188110106 MT).

(TJ-MT 00008020220108110087 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 1/12/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 7/12/2021)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – DETERMINAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DE CUSTAS – INÉRCIA DO AUTOR – INDEFERIMENTO DA INICIAL – EXTINÇÃO DO FEITO NOS TERMOS DO ART. 321, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se a parte autora, Instituição bancária, devidamente intimada para o recolhimento das custas, permanece inerte, impõe-se a extinção do feito, sem resolução de mérito. “O indeferimento da exordial por ausência de recolhimento das custas iniciais independe da prévia intimação pessoal da parte. (...)”. ( AgInt no AREsp 1229628/SC 2018/0002307-6, 3ª Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 26.06.18).

(TJ-MT 10252539520228110041 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 23/11/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 1/12/2022)

O cancelamento da distribuição, previsto no artigo 290 do Código de Processo Civil, mostra-se cabível naqueles casos em que a ação é distribuída sem o recolhimento de custas ou sem a devida complementação, ensejando a extinção do processo na forma do artigo 485, inciso IV, do C.P.C, não trazendo a Agravante aos autos a prova do cumprimento do despacho que determinou a comprovação do recolhimento das custas iniciais, nada obstante a intimação eletrônica feita ao seu advogado.

Dessa forma, não restando provado o recolhimento das despesas processuais no prazo fixado pelo Juízo a quo, o cancelamento da distribuição, deveria ocorrer, sendo desnecessária a prévia intimação pessoal da parte autora para o cancelamento da distribuição por falta de complementação das custas iniciais e diante da inércia da Agravante quanto ao atendimento da determinação judicial, é medida que se impõe, sob pena de flagrante descaso à regra processual.

Fica evidenciado nos autos que o Agravante não efetuou o recolhimento das custas processuais, conforme certidão contida no Id. 173.029.859, bem como em obediência ao despacho proferido no Id. 173.029.898, que determinou a intimação do Agravante para recolhimento das custas no prazo legal, motivo pelo qual o douto magistrado a quo determinou o cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do CPC, e julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inc. IV, CPC.

As partes deverão prover as despesas dos atos que realizarem ou requererem no processo, devendo antecipar seu pagamento, desde o início até a sentença final, conforme dispõe o artigo 82 do CPC:

Art. 82. Salvo as disposições concernentes à gratuidade da justiça, incumbe às partes prover as despesas dos atos que realizarem ou requererem no processo, antecipando-lhes o pagamento, desde o início até a sentença final ou, na execução, até a plena satisfação do direito reconhecido no título.

§ 1º Incumbe ao autor adiantar as despesas relativas a ato cuja realização o juiz determinar de ofício ou a requerimento do Ministério Público, quando sua intervenção ocorrer como fiscal da ordem jurídica.

§ 2º A sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou.

Na hipótese de não ocorrer o devido recolhimento das custas no prazo legal, ocorrerá o cancelamento da distribuição, em conformidade com o disposto no art. 290 do CPC: “será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias.”

Imperioso consignar que, o artigo 233, caput, da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça, define que as taxa judiciária, as custas judiciais e despesas judiciais deverão ser recolhidas no ato da distribuição da exordial, o que foi descumprido pelo Agravado, mesmo após intimação para cumpri-la, mantendo-se inerte.

A decisão agravada apreciou toda a matéria, não merecendo qualquer reparo e após a análise da situação concreta dos autos e dos documentos instruidores deste agravo, NÃO vislumbro qualquer desacerto na decisão recorrida, capaz de justificar o deferimento da pretensão recursal.

Assim, entendo que tais argumentos bastam para NEGAR PROVIMENTO ao Recurso de Agravo Interno interposto, mantendo-se incólume a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2024